Tribunal: STF
Processo: Rcl 42688
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se alega que a Câmara Municipal de Brasnorte/MT, nos autos da Comissão Especial de Investigação nº 001/2020, teria transgredido o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 46/STF, que possui o seguinte teor:
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.” (grifei)
    Alega-se, em síntese, que referida Câmara Municipal, no âmbito do processo em questão, teria transgredindo o regramento disposto no 5º do Decreto-lei nº 201/67, o que consubstanciaria, segundo sustenta o ora reclamante, ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante nº 46/STF.
    Busca-se, na presente sede processual, “sejam anulados os efeitos e a eficácia dos atos ilegais emanados nos autos do Processo instituído pela Resolução Administrativa da Mesa Diretora 001/2020, que violou o entendimento sumulado desse Egrégio Supremo Tribunal (...)” (grifei). 
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pedido formulado nesta sede reclamatória. E, ao fazê-lo, não verifico a existência, na espécie, de hipótese de transgressão ao enunciado constante da Súmula Vinculante nº 46/STF.
    É que os fundamentos que dão suporte a esta reclamação – inobservância, pela Câmara Municipal de Brasnorte/MT, do rito procedimental estabelecido pelo Decreto-lei nº 201/67 – não guardam relação de estrita pertinência com a tese enunciada na Súmula Vinculante nº 46/STF, que se refere à competência privativa da União Federal para definir, por lei formal, tanto os crimes de responsabilidade (“rectius”: infrações político-administrativas) quanto o respectivo procedimento ritual.
    Tenho para mim, bem por isso, que o ato ora impugnado não pode ser qualificado como transgressor da autoridade da súmula vinculante invocada pela parte reclamante como referência paradigmática, pois os fundamentos em que se apoiou são estranhos à “ratio decidendi” subjacente à Súmula Vinculante nº 46/STF.
    Esse fato – incoincidência dos fundamentos – inviabiliza o próprio conhecimento da presente reclamação pelo Supremo Tribunal Federal.
    É importante ressaltar, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal, que o ato questionado na reclamação, considerado o respectivo contexto, há de ajustar-se, com exatidão e pertinência, à súmula vinculante desta Suprema Corte invocada como paradigma de confronto (Rcl 21.559-AgR/MA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Rcl 25.193- -AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 27.628-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada com o parâmetro de controle emanado deste Tribunal, como reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte:
    “(…) Os atos questionados em qualquer reclamação –  nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Cabe referir, por oportuno, que o eminente Ministro ROBERTO BARROSO, defrontando-se com pretensão jurídica semelhante à ora em apreciação, igualmente formulada por Vereador, negou seguimento à Rcl 21.547/GO, de que foi Relator, fazendo-o em decisão monocrática assim ementada:
    “DIREITO PENAL E ELEITORAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. CRIMES DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES.
    1. A reclamação constitucional se destina a preservar a competência, a garantir a autoridade das decisões dos Tribunais, e a reparar ofensa a Súmula Vinculante, de modo que não serve como sucedâneo recursal nem é a via adequada para análise de supostas ofensas a direito objetivo.
    2. A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento integram a competência privativa da União (Súmula Vinculante 46).
    3. A avaliação acerca da adequada aplicação do procedimento previsto em norma federal e da capitulação atribuída em cada caso não viabilizam o ajuizamento de reclamação com base na Súmula Vinculante 46, pois esta se limita a definir a competência normativa sobre a matéria.
    4. Reclamação a que se nega seguimento, prejudicado o agravo interposto contra a decisão liminar.” (grifei)
    Cumpre destacar, finalmente, um outro aspecto que, assinalado em sucessivas decisões desta Corte, afasta a possibilidade jurídico-processual de emprego da reclamação, notadamente naqueles casos em que a parte reclamante busca a revisão de certo ato estatal, por entendê-lo incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Refiro-me ao fato de que, considerada a ausência, na espécie, dos pressupostos legitimadores do ajuizamento da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Isso significa, portanto, que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA.
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente, mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei) 
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
    .......................................................................................................
    A reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg. 1852, relator Maurício Corrêa, e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octavio Gallotti. (…).”
    (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL. 
    .......................................................................................................
    A questão da responsabilidade do Estado pelas dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não guardando pertinência com o objeto da presente ação. A reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou ações cabíveis.”
    (Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    .......................................................................................................
    3. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo ‘a quo’.
    .......................................................................................................
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 5.465-ED/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    .......................................................................................................
    III – Reclamação improcedente.
    IV – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei) 
    “(…) – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Em conclusão, não se acham caracterizadas, na espécie, as situações legitimadoras da utilização do instrumento reclamatório.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego seguimento à presente reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º), restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator